Tribunal: TJMT
Processo: 1013780-70.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013780-70.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Efeito Suspensivo a Recurso ]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (EMBARGADO), HAYLOU BR COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.106.100/0001-11 (EMBARGANTE), ISABELA CARVALHO OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 122.266.586-70 (ADVOGADO), JOSE MAURO DECOUSSAU MACHADO - CPF: 296.254.588-24 (ADVOGADO), RODRIGO MACARIO VIEIRA DO AMARAL - CPF: 409.472.798-14 (ADVOGADO), VICTOR WESLLEY CAVALCANTE CONRADO - CPF: 054.598.664-80 (ADVOGADO), NAYARA DA SILVA CASULA - CPF: 036.326.221-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1013780-70.2024.8.11.0000

E
MBARGANTE:

HAYLOU BR COMERCIO E SERVICOS LTDA

EMBARGADO:

AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO –
TUTELA DE URGÊNCIA
CONCEDIDA
EM CARÁTER INCIDENTAL

– SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGAÇÃO DE QUE A RETENÇÃO DE FUNDOS PELA AGRAVADA POR DOIS ANOS É ILÍCITA – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO DESPROVIDO
–

OMISSÃO
, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE

– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
s
a omissão
, contradição e obscuridade
apontada
s
pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.

2. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

HAYLOU BR COMERCIO E SERVICOS LTDA

opõe

recurso de embargos de declaração (ID
259631654
)
ob
jetivando sanar suposta omissão
que estaria maculando o v. acórdão constante no ID nº
257493175
, proferido no
Agravo
Interno
interposto pela ora embargante

que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso mantendo a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência de caráter incidental proposto pela
AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
, ora embargado, para suspender os efeitos
da sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer que julgou procedentes os pedidos iniciais para:

“
a
) Realizar o desbloqueio da conta
do parte
autora no site, bem como lhe pagar os valores retidos;

b) Pagar indenização por danos materiais, na modalidade lucros cessantes, a partir de 02/06/2022 até a data que do desbloqueio da conta, levando como base a média de vendas do período de 12 meses anteriores ao bloqueio, descontados os custos operacionais e impostos, a serem calculados em liquidação de sentença;

c) Pagar indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 362 STJ)
.

Por fim, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, extingo o feito com resolução do mérito, bem como concedo, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência para o item “a” deste dispositivo, pelo que determino que o
réu realize desbloqueio da conta da parte autora no site e lhe pague os valores retidos, no prazo de 48 horas, sob pena multa diária a ser arbitrada por este juízo, em caso de descumprimento.

De conseguinte, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado do débito, ante a natureza da causa, o grau do zelo dos trabalhos profissionais, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (CPC, §2º, art. 85).

Após, com o trânsito em julgado, arquive-se
.
”

Sustenta a embargante que a decisão embargada manteve a suspensão da sentença
em razão de a retenção de fundos destinar-se às “transações pendentes, incluindo devoluções e/ou reembolsos de produtos”, contudo
,
tal fundamento é nulo pois os valores estão bloqueados há dois anos e meio, sendo que o prazo contratual para liquidação de transações pendentes é de 60 dias atualmente e de 90 dias à época da retenção.

Defende a necessidade de a relatora determinar que a agravada seja intimada, na forma do artigo 127, § 4º, do Regimento Interno do Tribunal, para informar de forma detalhada as transações pendentes.

Alega que a retenção da conta e dos valores da agravante fere os princípios constitucionais da segurança jurídica, livre iniciativa e razoabilidade, bem como
afirma
que a multa mensal prevista na sentença visa repara a recorrente pelo prejuízo sofrido, a qual permanece impossibilitada de operar em uma plataforma que detém quase 50% do mercado
online
.

Aduz que a natureza da sentença de mérito, que confirma ou concede tutela provisória (artigo 1.012, inciso V, do CPC/15), não permite o efeito suspensivo.

No mais,
prequestiona
a matéria e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar reposta aos
aclaratórios
, a parte embargada requereu a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15. No mais, requereu o desprovimento do recurso (ID

263932787
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”
(g.n.)
.

Assim, ausentes qua
isquer
das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Isto porque,
a
contradição

a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

A
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. p. 1593
).

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão
recorrido
, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a embargante alega que a decisão embargada manteve a suspensão da sentença em razão de a retenção de fundos destinar-se às “transações pendentes, incluindo devoluções e/ou reembolsos de produtos”, contudo
,
tal fundamento é nulo pois os valores estão bloqueados há dois anos e meio, sendo que o prazo contratual para liquidação de transações pendentes é de 60 dias atualmente e de 90 dias à época da retenção.

Defende a necessidade de a relatora determinar que a agravada seja intimada, na forma do artigo 127, § 4º, do Regimento Interno do Tribunal, para informar de forma detalhada as transações pendentes.

Portanto, fica evidente que pretende a embargante, em verdade, ver reapreciada a matéria, pois não se verifica nenhum vício no acórdão recorrido, o qual
apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso
, conforme se verifica abaixo:

“
Consoante relatado, cuida-se de Agravo interno interposto
contra decisão desta relatora que deferiu o pedido de tutela de urgência de caráter incidental para suspender os efeitos da sentença de procedência proferida na
Ação de Obrigação de Fazer
.

Pois bem
.

Ao analisar o pedido incidental, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de pedido de Tutela de Urgência em caráter incidental proposto pela
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
na
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
HAYLOU BR COMERCIO E SERVICOS LTDA
, após interposição de Recurso de Apelação Cível.

Consta dos autos que a parte autora, ora apelada, é lojista e vende produtos
online
, através do
site
da requerida/apelante, sendo cobrada comissão a cada produto vendido, para realizar a transação financeira.

Segundo a demandante, o contrato firmado com a requerida é de adesão e que, em 02/06/2022, sem qualquer explicação, recebeu a informação de que sua conta havia sido cancelada definitivamente, de modo que não poderia mais vender pelo
site
da AMAZON.

Ressalva que solicitou o desbloqueio da conta e dos valores retidos na plataforma, mas que até a presente data a parte ré se recusa a devolvê-los.

Sob tais argumentos, foi ajuizada a presente ação, em que a autora visa o desbloqueio da conta da sua conta, a condenação da parte demandada ao pagamento dos valores bloqueados, além de lucros cessantes, no importe de R$ 24.690,57 por mês até a efetiva reativação da conta, e danos morais.

Citada, a requerida apresentou contestação alegando que não pode ser obrigada a manter o contrato com a parte autora, bem como que as razões que levaram ao bloqueio da conta e retenção do saldo de vendas estão previstas no contrato celebrado entre as partes e são observadas pela legislação vigente.

A ação foi julgada procedente para condenar a parte demandada a:

“
a) Realizar o desbloqueio da conta do parte autora no site, bem como lhe pagar os valores retidos;

b) Pagar indenização por danos materiais, na modalidade lucros cessantes, a partir de 02/06/2022 até a data que do desbloqueio da conta, levando como base a média de vendas do período de 12 meses anteriores ao bloqueio, descontados os custos operacionais e impostos, a serem calculados em liquidação de sentença;

c) Pagar indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 362 STJ)
.

Por fim, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, extingo o feito com resolução do mérito, bem como concedo, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência para o item “a” deste dispositivo, pelo que determino que o réu realize desbloqueio da conta da parte autora no site e lhe pague os valores retidos, no prazo de 48 horas, sob pena multa diária a ser arbitrada por este juízo, em caso de descumprimento.

De conseguinte, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado do débito, ante a natureza da causa, o grau do zelo dos trabalhos profissionais, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (CPC, §2º, art. 85).

Após, com o trânsito em julgado, arquive-se
.”

Sob a alegação de que não foi observado que as medidas adotadas em relação à apelada não configuram ilícito ou falha na prestação de serviços, uma vez que o esta foi informada sobre a necessidade de verificação identidade e regularidade da conta, mas não forneceu respostas satisfatórias, bem como não apresentou a documentação requerida, requereu a tutela de urgência para suspender a sentença.

É o Relato.

Decido.

Conforme cediço, para a concessão de efeito suspensivo ao apelo nos casos em que este feito não lhe é peculiar, o §4º do art.1.012 do CPC/15 não se contenta apenas com o
risco de dano grave ou de difícil reparação
que, no caso, parece evidente.

Exige também o legislador processualista a demonstração da
probabilidade de provimento do recurso
ou a
relevância de sua fundamentação.

Na hipótese, denota-se, ao menos
prima facie
, a presença de tais requisitos.

No caso, verifica-se que foi determinado o desbloqueio da conta do autor com a devolução dos valores retidos no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena
de multa diária.

Ocorre que questão relativa à a licitude da conduta da requerida demanda análise acurada dos elementos constantes dos
autos, uma
vez que a retenção de fundos, na hipótese de violação da
política de propriedade intelectual,
visa liquidar transações pendentes, incluindo devoluções e/ou reembolsos de produtos, conforme se verifica da Política de retenção de fundos constante no ID 215481656.

Assim, diante da imposição de multa cominatória e, inclusive, do risco de prejuízos caso seja totalmente ou parcialmente provido o recurso com a liberação dos valores retidos pela apelante, impõe-se a suspensão da decisão recorrida.

Desta feita,
defiro o pedido de tutela de urgência
para suspender os efeitos da sentença, bem como da tutela concedida em favor da parte apelada
até o julgamento do recurso de apelação cível
.

Comunique-se o magistrado condutor do feito com a máxima urgência.

Intimem-se.

Cuiabá, 21 de maio de 2024.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”

Conforme relatado, a agravante pretende a reforma da decisão agravada a fim manter os efeitos da sentença que, dentre outras ordens, determinou
o desbloqueio da conta do autor com a devolução dos valores retidos no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária.

Contudo, embora alegue que não houve venda de produtos falsificados capaz de justificar a retenção de fundos pela recorrida, tal questão demanda análise aprofundada dos elementos constantes dos autos, não sendo possível concluir, ao menos nesta fase de cognição sumária pela ilicitude da conduta da requerida.

Até porque, conforme exposto na decisão agravada, a retenção de fundos, na hipótese de violação da
política de propriedade intelectual,
visa liquidar transações pendentes, incluindo devoluções e/ou reembolsos de produtos, conforme se verifica da Política de retenção de fundos constante no ID 215481656.

Desta forma, ao contrário do alegado pela agravante, restou demonstrado, por ora, a probabilidade do direito alegado pela recorrida a ensejar a concessão do pedido liminar.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso
.

É como voto.-
”

Ademais, não prospera o argumento da embargante no sentido de que o artigo 1.012, § 1º, inciso V, do CPC/15, não permite o efeito suspensivo em apelação de sentença que confirma tutela antecipatória.

Isto porque, de acordo com os parágrafos 3º e 4º do referido dispositivo, é possível a atribuir o efeito suspensivo ao apelo quando demonstrada a probabilidade do direito e risco de dano grave ou de difícil reparação, como ocorreu no caso dos autos.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a
s manifestações
pleiteada
s
já se encontra
m
no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Por fim, deixo de condenar os embargantes ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020)
.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025